Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. VAGA DE GARAGEM. MEDIDAS MÍNIMAS. CERCAMENTO DE ÁREA LATERAL. ARMÁRIOS DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE TURBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 560 do Código de Processo Civil reza que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
2. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar a sua posse.
3. O laudo pericial não pode ter sua conclusão afastada quando fundamenta devidamente o posicionamento adotado.
4. A NBR 9050:2020, além de ser posterior à construção da edificação, nos itens citados pela parte, apresenta regulamentação específica para área de resgate, não se tratando de área mínima para toda e qualquer vaga de garagem.
5. Recurso conhecido e não provido.